Tribunal: TJPA
Processo: 0830910-14.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0830910-14.2022.8.14.0301

APELANTE: CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME

APELADO: BRUNO DE ARAUJO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL PENAL – EXAME MÉDICO – ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC)
ACIMA DO ESTIPULADO EM EDITAL
– ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
RELATIVA À ALTURA E PESO DE CANDIDATO AO CARGO A QUE CONCORRE. ATO ILEGAL
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela empresa organizadora do concurso público (CETAP) contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor de candidato eliminado na fase de exame médico por apresentar IMC superior ao limite previsto no edital.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade da eliminação de candidato do concurso público para o cargo de Policial Penal do Estado do Pará, com base em critério de IMC estipulado exclusivamente no edital, sem respaldo legal específico.

RAZÕES DE DECIDIR

·

A eliminação do candidato por apresentar IMC de 30,49, superior em 0,49 ao limite de 30 previsto no edital, não encontra respaldo na legislação estadual (Lei nº 8.937/2019), que não estabelece parâmetros objetivos de IMC.

·

A banca examinadora (CETAP) foi considerada autoridade coatora legítima, por ser responsável pela execução da fase médica do certame.

·

A exigência editalícia, sem previsão legal, afronta os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

·

Jurisprudência do STJ e do próprio TJPA reconhece a ilegitimidade de critérios físicos não amparados por lei como motivo de eliminação em concursos públicos.

DISPOSITIVO

Conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que concedeu a segurança para permitir a continuidade do candidato nas etapas seguintes do concurso público.

TESE DE JULGAMENTO

A eliminação de candidato em concurso público com base em critério de IMC estipulado apenas em edital, sem respaldo legal, configura ato ilegal, violando os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de controle judicial.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

·

Lei nº 12.016/2009
, art. 6º, §3º – definição de autoridade coatora.

·

Lei Estadual nº 8.937/2019
, art. 27 – avaliação médica no concurso público.

·

Súmula 510 do STF
– autoridade coatora é quem pratica o ato impugnado.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

1.

STJ – AgRg no RMS 37924/GO
– autoridade coatora é a banca examinadora.

2.

STJ – AgInt no RMS 39031/ES
– legitimidade da banca organizadora.

3.

TJPA – MS 11223609
– IMC acima do edital não é motivo legal para eliminação.

4.

TJPA – MS 10849715
– IMC não é critério absoluto de obesidade.

5.

TJPA – MS 10400035
– ausência de previsão legal para eliminação por IMC.

6.

TJPA – MS 00154185520168140000
– controle judicial sobre critérios médicos em concursos.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo CENTRO DE EXTENSÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL S/C LTDA – CETAP contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA impetrado por BRUNO DE ARAÚJO COSTA contra ato praticado pelo Presidente do ora apelante, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo:

‘Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR anteriormente indeferida, acatando o decisum em sede de Agravo de Instrumento, conforme ID. 58364707 e CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, extinguindo o processo com exame do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem verba honorária (Súmula nº 512 do STF)’.

Em síntese da inicial mandamental, o impetrante relata que se submeteu ao Concurso Público para o provimento de vagas de Policial Penal (agente penitenciário) do Estado do Pará, edital n° 01/SEAP/SEPLAD/2021, publicado em 29 de junho de 2021 e não pode mais participar das demais etapas posto ter sido desclassificado por inconsistências do seu IMC (Índice de Massa Corporal) em referência a da estipulada no Edital.

Ou seja, o candidato alcançou a aprovação nas duas primeiras etapas do certame, sendo elas, Exame de Habilidades e Conhecimentos, e Avaliação Psicológica, no entanto, foi surpreendido com uma reprovação na 3ª Etapa –Exame Médico sob a justificativa de que seu IMC estava em discordância com o Edital, ou seja, por se tratar de candidato eliminado do concurso em razão do Índice de massa corpórea IMC superior em 0,49 à máxima permitida em edital.

Diante desse fato, entende que sua eliminação foi sem a devida justificativa e da ilegalidade da exigência prevista no edital, outra alternativa não restou senão impetrar o presente Mandado de Segurança, visando a anulação do Ato Administrativo e a consequente determinação judicial para que o Impetrante prossiga no Certame.

Liminar indeferida (ID.15302077).

A autoridade coatora apresentou informações (ID.56421391).

Petição informando interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão liminar nos autos.

Decisão do Agravo de Instrumento em ID. 15302090, concedendo a liminar em favor do impetrante.

Parecer do Ministério Público em ID.15302105, manifestando-se pela denegação da ordem.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que
concedeu a segurança
, nos termos transcritos alhures (ID.15302107).

Irresignado, o CENTRO DE EXTENSÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL S/C LTDA – CETAP interpôs Recurso de Apelação (ID. 15302119), alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por ser mera executora do certame e estar vinculada de forma estrita ao edital, sem deter poderes para corrigir eventuais ilegalidades cometidas pela Administração Pública durante a vigência do concurso público.

No mérito, aduziu inexistir o direito líquido e certo alegado pelo impetrante, tendo em vista que o ato administrativo que o considerou inapto na fase de Avaliação Médica e o eliminou do concurso público observou os requisitos impostos pelo Edital de regência, os quais condicionaram a aprovação do candidato à apresentação de Índice de Massa Corpórea – IMC em até 30 pontos.

Sustentou que, diante da ausência de arbitrariedade ou abusividade na eliminação do candidato, descabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para, imotivadamente, alterar ou anular o ato administrativo que o considerou inapto na fase de Avaliação Médica.

Asseverou que a eliminação do ora apelado se deu em virtude do descumprimento de requisito expressamente previsto no Edital, documento de vinculação obrigatória dos candidatos, inexistindo arbitrariedade ou ilegalidade a ser sanada pela via judicial, sob o risco de violação aos princípios da isonomia, legalidade e separação dos poderes.

Dessa forma, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja integralmente reformada a sentença recorrida.

O impetrado apresentou contrarrazões ID. 15302159.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso de Apelação (ID.18833074).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.

Havendo preliminar passo analisá-la.

O Impetrante em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por entender que os atos administrativos responsáveis pela aprovação ou eliminação dos candidatos durante a vigência do Concurso Público C-208 são competência exclusiva do Estado do Pará.

Pois bem,

É cediço que o mandado de segurança é ação constitucional de natureza civil, que tem como objeto a proteção do direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, conforme disposto a Lei nº 12.016/09, e no parágrafo 3º do artigo 6º, define como autoridade coatora a ser impetrada pela via mandamental aquele que ordenou ou efetivamente praticou o ato impugnado. In verbis:

Art. 6º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

[...]

§ 3º Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, através da Súmula nº 510, firmou entendimento no sentido de que o Mandado de Segurança deve ser impetrado contra a autoridade que efetivamente praticou o ato impugnado, ainda que sua atuação resulte de competência delegada.

Súmula nº 510 – STF: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.

Destaca-se ainda que o Edital de regência do Concurso Público C208 prevê expressamente que a realização da fase de Exames Médicos será responsabilidade do Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional – CETAP que, na qualidade de Banca Avaliadora, realizará a avaliação clínica e laboratorial do candidato e emitirá parecer conclusivo de sua aptidão ou inaptidão.

13 DA 3ª ETAPA – EXAME MÉDICO

13.1 A 3ª Etapa – Exame Médico, de caráter exclusivamente eliminatório, será realizada por meio de:

a) exame médico que será composto de avaliação clínica, realizada por junta médica, e de exames médicos e laboratoriais;

13.3 O Exame Médico, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, incluindo o exame clínico e a entrega dos exames necessários, será realizado pelo CETAP, em local, dia e horário a serem divulgados oportunamente em edital específico de convocação para a etapa.

13.7 Os exames laboratoriais e médicos apresentados serão avaliados por Junta Médica, em complementação à avaliação clínica.

13.8 A Junta Médica, após análise da avaliação e dos exames laboratoriais e médicos do candidato, emitirá apenas parecer conclusivo de sua APTIDÃO ou INAPTIDÃO.

13.13 A critério do CETAP, o candidato deverá, às suas expensas, providenciar de imediato qualquer outro exame complementar que se torne necessário para firmar um diagnóstico, visando dirimir eventuais dúvidas, podendo ainda, a critério do CETAP, ser convocado para novo exame clínico.

Além disso, o edital também dispõe que o CETAP atuará como última instância na revisão dos recursos interpostos pelos candidatos em todas as fases do certame, a saber:

13.18 Ao término da avaliação pela Junta competente, será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado no endereço eletrônico http://www.cetapnet.com.br, na data provável de 07 de fevereiro de 2022, o Resultado Preliminar da 3ª Etapa – Exame Médico.

13.19 Caberá recurso contra a Resultado Preliminar da 3ª Etapa – Exame Médico, nos termos do item 19 do presente edital, o qual deverá ser interposto no período compreendido de 2 (dois) dias úteis após a sua divulgação. 13.20 Ao término da apreciação dos recursos interpostos contra a Resultado Preliminar da 3ª Etapa – Exame Médico, será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado no endereço eletrônico http://www.cetapnet.com.br, na data provável de 15 de fevereiro de 2022, o Resultado Definitivo da 3ª Etapa – Exame Médico.

18.6 Os recursos contra os resultados preliminares deverão ser interpostos on-line, através do Área do Candidato no endereço eletrônico https://www.cetapnet.com.br.

Desse modo, nos termos dos dispositivos ao norte mencionados que o CETAP atuou, no decorrer do Concurso Público C-208, como autoridade responsável pela execução, condução e resolução de todas as fases previstas no Edital, incluindo a etapa de Avaliação Médica, razão pela qual torna-se imperativo o reconhecimento de sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, na qualidade de autoridade coatora diretamente responsável pelo ato que culminou na eliminação do impetrante.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO. ANULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. GOVERNADOR. ILEGITIMIDADE. 1. O que se busca com o presente mandado de segurança é a atribuição da pontuação referente a questão 79, em razão de sua anulação, e a consequente reclassificação dos recorrentes. Daí, sim, para terem direito à nomeação.
2. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6. º, § 3.º, da Lei n.º 12.016/2009
. 3.
No presente caso, constatada a ilegalidade da não

concessão da pontuação da questão anulada, a autoridade competente para proceder à reclassificação dos recorrentes seria a banca examinadora responsável pelo certame, uma vez que é ela a executora direta da ilegalidade atacada
. O Governador do Estado teria competência para nomeação e o empossamento dos candidatos, mas não para corrigir a alegada reclassificação que daria o direito à posse. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RMS: 37924 GO 2012/0093383-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 09/04/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2013)

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Precedentes. 2.
No caso, o ato que ensejou a desclassificação da autora da lista dos candidatos com deficiência foi praticado pela banca organizadora do certame (CESPE/UNB), que ostentava a legitimidade para desfazer eventual ilegalidade
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 39031 ES 2012/0190980-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)” – Destaques do MP

Assim sendo, estando a causa de pedir do presente mandamus diretamente relacionada à atuação da entidade contratada para executar as provas, exsurge a legitimidade desta para figurar no polo passivo da ação, nos termos do art. 6º, §3º da Lei nº 12.016/2009.

No que concerne ao mérito, cumpre verificar se correta a sentença que concedeu a segurança pleiteada no presente Mandado de Segurança para tornar sem efeitos o ato administrativo que eliminou o candidato Bruno de Araújo Costa do Concurso Público C-208, aprovando-o na fase de Avaliação Médica, a fim de assegurar o direito de participação nas ulteriores etapas do certame.

Analisando as documentações dos autos, verifico que o impetrante anexou a Ficha de Avaliação de Exame Médico (ID. 15302062), em que fora considerado inapto por apresentar Índice de Massa Corporal – IMC equivalente a 30,49 – isto é, 0,49 décimos acima do limite previsto no edital de regência do certame – fato que, de acordo com a Banca Examinadora, justifica a eliminação do impetrante por descumprimento às exigências previstas no subitem 13.4 do Edital (ID. 15302066).

Neste diapasão, observa-se que o edital do Concurso Público C-208 para provimento no cargo de Policial Penal (Agente Penitenciário) é claro em prever, no subitem 13.4, que serão considerados aptos na 3ª Etapa do certame apenas os candidatos que apresentarem IMC de até 30 pontos, senão vejamos:

“7.3.5. Serão
avaliados
peso, altura, relação peso-altura através do 13.4 Durante o Exame Médico será realizada a Avaliação Antropométrica que mensurará o candidato quanto ao peso, altura, relação peso/altura por intermédio do Índice de Massa Corpórea (IMC), considerando os seguintes parâmetros:

a) O cálculo do IMC será realizado pela fórmula IMC=Kg-m2 (onde o peso, em quilogramas, é dividido pelo quadrado da altura, em metros);

b) O IMC que aprovará o candidato deverá estar entre 18 e 25;

c) Os candidatos que apresentem IMC acima de 25 e até o limite de 30 à custa de hipertrofia muscular serão avaliados individualmente pela Junta de Saúde do Concurso.”

Cumpre ressaltar que, a regulamentação dos requisitos específicos para o ingresso nos quadros da Administração Pública do Estado do Pará no cargo de Policial Penal encontra-se disposta na Lei Estadual nº 8.937/2019. Entretanto, referida norma não faz menção a limite mínimo ou máximo de Índice de Massa Corporal – IMC a ser apresentado pelo candidato, nem estipula quaisquer padrões objetivos que implicariam na aptidão ou inaptidão do candidato durante a fase de Avaliação de Saúde. In verbis:

Art. 27. A avaliação médica consiste em aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para suportar os exercícios a que será submetido durante o Curso de Formação Profissional e para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional.

§ 1º A avaliação médica será composta de avaliação clínica, realizada por junta médica e de exames complementares (médicos e laboratoriais).

§ 2º O candidato submetido à avaliação médica deverá apresentar à junta médica os exames complementares (médicos e laboratoriais).

§ 3º A junta médica poderá solicitar ainda, a realização de outros exames laboratoriais e complementares, além dos previstos, para fins de elucidação diagnóstica.

§ 4º O candidato deverá providenciar, às suas expensas, os exames complementares (médicos e laboratoriais) necessários.

§ 5º Os exames laboratoriais e médicos apresentados serão avaliados pelas juntas médicas, em complementação à avaliação clínica.

§ 6º As juntas médicas, após a análise da avaliação clínica e dos exames complementares (médicos e laboratoriais) dos candidatos, emitirão parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada um.

Todavia
,
a eliminação do candidato do certame na fase de Exames de Médicos por apresentar IMC no percentual de 30,49 – isto é, em 0,49 pontos acima do limite previsto no Edital de regência – não encontra qualquer fundamento legal, inexistindo alusão ou impedimento expresso quanto às referidas condições físicas, as quais tampouco representam causas impeditivas ao exercício da função de Policial Penal.

Além do mais, é incontroverso que a desclassificação do apelado na 3ª fase do concurso para posse e nomeação no cargo de Policial Penal do Estado do Pará, sem motivação idônea fundamentada na lei que rege a matéria, configura ato atentatório aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque a empresa apelante deixou de juntar aos autos quaisquer elementos de prova que indiquem como a apresentação de IMC em percentual equivalente a 30,49, considerando a estatura de 1,92m do candidato, prejudicariam ou impossibilitariam o exercício da função de Policial Penal.

Colaciono jurisprudência desta E. Corte, em casos análogos:

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO AO CARGO DE POLICIAL PENAL. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) ACIMA DO ESTIPULADO EM EDITAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL RELATIVA À ALTURA E PESO DE CANDIDATO AO CARGO A QUE CONCORRE. ATO ILEGAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SEGURANÇA CONCEDIDA
. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, CONCEDER A SEGURANÇA, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator (11223609, 11223609, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2022-09-20, publicado em 2022-09-29)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA MILITAR.
EXCLUSÃO DO IMPETRANTE NO EXAME DE SAÚDE POR NÃO ESTAR DENTRO DA LIMITAÇÃO DO IMC
E POR APRESENTAR TATUAGEM. EM RELAÇÃO A PRIMEIRA EXCLUSÃO POR LIMITAÇÃO PREVISTA EM ATO ADMINISTRATIVO.
AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL.DA INEFICÁCIA DO IMC COMO CRITÉRIO ABSOLUTO DE OBSIDADE.PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
EM RELAÇÃO A SEGUNDA EXCLUSÃO TEMA DISCUTIDO EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 898.450/SP. CANDIDATO APTO AS DEMAIS ETAPA DO CONCURSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1-Quanto ao IMC, já decidi anteriormente que segundo a própria OMS, o IMC é um bom indicador, mas não totalmente correlacionado com a gordura corporal uma vez que não distingue massa gordurosa de massa magra, podendo ser pouco estimado em indivíduos mais velhos, em decorrência de sua perda de massa magra e diminuição do peso, e superestimado em indivíduos musculosos, bem como não reflete, necessariamente, a distribuição da gordura corporal, e, ainda, não indica necessariamente o mesmo grau de gordura em populações diversas, particularmente por causa das diferentes proporções corpo (10849715, 10849715, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30).

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO AO CARGO DE POLICIAL PENAL. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) ACIMA DO ESTIPULADO EM EDITAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL RELATIVA À ALTURA E PESO DE CANDIDATO AO CARGO A QUE CONCORRE. ATO ILEGAL
. LESÃO DE LIGAMENTO ESQUERDO A MAIS DE 21 ANOS – NÃO HÁ QUALQUER INFLUÊNCIA NA APTIDÃO FÍSICA DO IMPETRANTE COMPROVADO NA SUA APROVAÇÃO NA 4ª ETAPA DO CERTAME - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 34.944 DE 25.04.2022. SEGURANÇA CONCEDIDA. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, CONCEDER A SEGURANÇA, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator (10400035, 10400035, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2022-07-19, publicado em 2022-07-26)

Sustenta ainda o Impetrante a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo por observância ao princípio da separação de poderes, todavia, no caso em comento, se faz necessária a intervenção do Poder Judiciário, em que está em discussão a legalidade e a razoabilidade dos critérios utilizados pela Administração Pública para considerar inaptos determinados candidatos em concurso público, durante Avaliação Médica, não previstos em lei e sem a devida comprovação de que a apresentação de IMC superior a 30 pontos impossibilitaria ou prejudicaria o exercício das funções habituais do cargo pretendido.

Nesse sentido:

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO NO EXAME OFTALMOLÓGICO. COMISSÃO COORDENADORA NÃO FORNECEU OS PARÂMETROS OBTIDOS. LAUDO PARTICULAR ATESTANDO ACUIDADE VISUAL SEM CORREÇÕES. INDEVIDA A ELIMINAÇÃO DO CERTAME. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- Os princípios basilares para a realização de concurso público são o da legalidade e o da vinculação ao edital, segundo os quais o edital é a lei que rege a aplicação dos certames públicos, sendo o instrumento norteador da relação jurídica entre a Administração e os candidatos, vinculando ambos e se pautando, também, em regras de isonomia e de imparcialidade
. 2- O controle judicial do ato administrativo, mesmo nas hipóteses relacionadas a concursos públicos, por si só, não caracteriza afronta ao princípio da separação dos poderes, considerando que é possível ao Poder Judiciário, respeitando a discricionariedade administrativa, verificar se houve afronta aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital
. 3- Pois bem, não se mostra razoável a eliminação do candidato na 2ª Etapa (Avaliação de saúde) composta por exames oftalmológico, médico e odontológico, tendo disso considerado inapto no oftalmológico, uma vez que, no teste mais conhecido como teste de Ishihara ou senso cromático, errou oito de doze. 4- A exclusão de candidato sob a justificativa de ter errado oito de doze? não enseja claramente que o autor é daltônico, não tendo informado a banca como foi feito o exame, sequer constam os parâmetros para saber até quantas figuras o paciente pode errar para ser considerado daltônico, violando assim os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5- Ainda, o impetrante juntou laudos médicos particulares (51/55) atestados por especialistas em oftalmologia, que o paciente não errou nenhuma das lâminas do teste de Ishihara; 6- Ante o exposto e acompanhando o parecer ministerial, concedo a segurança pleiteada, para que o impetrante possa continuar no processo seletivo, realizando as demais fases do concurso.

(TJ-PA - MS: 00154185520168140000 BELÉM, Relator.: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 25/06/2019, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 26/06/2019)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter inalterada a sentença vergastada, nos termos da fundamentação ao norte.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025